Tribunal: TJDFT
Processo: 0021776-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021776-28.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MB ENGENHARIA SPE 030 S/A RECORRIDA: MARIA JOSÉ DE CARVALHO OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. CULPA DA PROMITENTE VENDEDORA. TERMO FINAL DA MORA. ENTREGA DAS CHAVES. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A expedição do habite-se, por si só, não é suficiente para evidenciar o cumprimento do contrato pela promitente vendedora, o que somente se verifica com a efetiva disponibilidade do bem, caracterizada pela entrega das chaves. 2. De acordo com o art. 405 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade contratual, o termo inicial para incidência dos juros moratórios é contado a partir da citação. 3. Recurso desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 422 do Código Civil, insurgindo-se contra a sua condenação ao pagamento de multa contratual em 0,5% (meio por cento) do preço do imóvel porque já ressarciu a recorrida pelo atraso na entrega da obra, tendo inclusive dado quitação e porque tal cláusula penal se refere especificamente aos casos de entrega do empreendimento, razão pela qual não havia a necessidade da presente demanda. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118. Em contrarrazões, a recorrida pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à suposta ofensa ao artigo 422 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “No tocante aos Termos de Quitação celebrados entre a ré/apelante e a autora/apelada (ID 15296919 e ID 15296918), deve-se registrar que referidos documentos dizem respeito ao período de atraso compreendido entre o fim da carência prevista no contrato até 28/06/2013, data da expedição do habite-se. Entender que as indenizações ali previstas abrangem atraso posterior àquela data coloca o consumidor em situação de extrema desvantagem. Sendo assim, a construtora deve ser condenada a cláusula penal prevista no contrato, a partir da data da expedição da carta de habite-se até a data do recebimento das chaves, conforme consignado na r. sentença” (ID 17777296). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt no AREsp 1581765/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/5/2020). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados RODRIGO BADARÓ DE CASTRO, OAB/DF 2.221/A e TATIANA MARIA S. MELLO DE LIMA, OAB/DF 15.118 e às referentes à recorrida sejam feitas em nome do advogado JOÃO PAULO INÁCIO DE OLIVEIRA, OAB/DF 27.709. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025